Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CARDIOPATIA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE E DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidora pública distrital aposentada em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria, formulados sob o fundamento de ser portadora de cardiopatia grave, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, e do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a enfermidade apresentada pela autora se enquadra como cardiopatia grave, para fins de concessão da isenção do Imposto de Renda e da isenção/redução da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção tributária constitui exceção à regra geral de tributação e deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, sendo indispensável a comprovação do enquadramento da enfermidade no rol legal de moléstias graves.
4. A caracterização da cardiopatia grave não se confunde com a simples existência de doença cardíaca, exigindo a demonstração de gravidade qualificada, aferida a partir de critérios médicos objetivos, conforme orientação técnica consolidada na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
5. No caso concreto, a prova pericial judicial, produzida de forma minuciosa e fundamentada, concluiu pela preservação da função cardíaca, ausência de isquemia miocárdica significativa, inexistência de arritmias complexas e reversibilidade clínica do quadro, afastando o enquadramento da moléstia como cardiopatia grave em sentido médico-pericial. Precedentes. 5.1. Não demonstrada, pela prova pericial judicial, a existência de cardiopatia grave em sentido médico-pericial, tampouco de doença incapacitante apta a comprometer de forma relevante e permanente a capacidade funcional da autora, inviável o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, bem como da isenção/redução da contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de doença grave e de doença incapacitante, constatada em perícia médica judicial, afasta o direito à isenção do Imposto de Renda e à isenção/redução da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública distrital.